Tribunal: TJSP
Processo: 2018636-09.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu gratuidade de justiça em ação de usucapião extraordinária. Agravantes alegam rendimentos líquidos inferiores a 3 salários-mínimos e incapacidade de arcar com custas sem prejuízo ao sustento. II. Questão em Discussão 2. A questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu gratuidade de justiça em ação de usucapião extraordinária. Agravantes alegam rendimentos líquidos inferiores a 3 salários-mínimos e incapacidade de arcar com custas sem prejuízo ao sustento. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, considerando sua alegada hipossuficiência econômica. III. Razões de Decidir 3. A concessão da gratuidade de justiça não exige miserabilidade, mas comprovação de insuficiência de recursos, conforme art. 98 do CPC. 4. Documentos comprovam que a renda líquida dos agravantes está abaixo do parâmetro de 3 salários-mínimos, adotado pela Defensoria Pública e pelo Tribunal para aferição de hipossuficiência. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Hipossuficiência econômica comprovada autoriza a concessão da gratuidade de justiça. 2. Renda líquida inferior a 3 salários-mínimos é critério para concessão do benefício.